Tribunal: TJDFT
Processo: 0726765-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0726765-95.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO CARDOSO DA SILVA RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Cuida-se de recurso inominado interposto por J. C. D. S., em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido constante na inicial para condenar o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais. A parte recorrente apresentou a petição de ID 74394928 requerendo a desistência do recurso interposto. Considerando que o art. 998 do CPC estabelece não ser necessária a anuência do recorrido ou dos litisconsortes para que a parte desista do recurso, homologo o pedido de desistência recursal, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Retornem-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora